Tribunal: TJDFT
Processo: 0752045-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752045-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NAIR SIMAO MOCCELINI, ARIEL GOMIDE FOINA AGRAVADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA DECISÃO NAIR SIMÃO MOCCELINI e outro interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 77242618, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença proposta contra PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA., indeferiu o pedido de penhora de créditos da executada perante operadoras de cartão de crédito, nos seguintes termos: “Indefiro a penhora de créditos da executada perante operadoras de cartão de crédito, pois existem as devidas taxas das administradoras, bem como o repasse relacionado às empresas parceiras, além de impostos e taxas aeroportuárias, o que afetaria cabalmente direito de terceiro alheio à lide (pois tais recebíveis, no caso de empresa aérea, não lhe pertencem de maneira exclusiva). De outro lado, da leitura petição de ID 77229445 infere-se que a exequente pretende, na verdade, a penhora do FATURAMENTO da empresa ré. Diante disso concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a exequente diga se deseja ser nomeada administradora-depositária, se concorda com a nomeação do executado ou, alternativamente, se pretende a nomeação de perito de confiança do juízo. Sem prejuízo, ressalto à credora que tal penhora deverá ser realizada por meio de oficial de justiça na sede da empresa e que, tendo em vista que a ré é situação em outro Estado da Federação, será necessário o envio de carta precatória às expensas da parte interessada.” Afirmam os agravantes-exequentes que é possível a constrição de repasses realizados pelas operadoras de cartão de crédito, uma vez que a constrição se equipara à penhora de faturamento. Assevera que os supostos repasses da agravada-executada às demais empresas parceiras, bem como o pagamento de impostos e taxas aeroportuárias não podem ser óbice à penhora requerida, sob pena de inviabilizar o cumprimento de sentença. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de penhora de créditos da agravada-executada com operadoras de cartão de crédito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para deferir o pedido de penhora de créditos da agravada com operadoras de cartão de crédito. Ausente o preparo, uma vez que deferido aos autores os benefícios da gratuidade de justiça (id. 64072594, autos originários). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez que ausente a probabilidade do direito dos agravantes-exequentes, bem como o perigo de dano. O valor total da dívida é de R$ 30.692,70 (id. 76562217, autos originários), atualizado até 9/11/20. A penhora de créditos da executada perante operadoras de cartão de crédito foi indeferida porque afetaria direitos de terceiros alheios à lide, causando prejuízos desnecessários à agravada-executada e seus parceiros comerciais. Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. Embora o MM. Juiz tenha indeferido o pedido de penhora sobre os créditos da executada perante operadoras de cartão de crédito, deferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da agravada-executada (id. 77341735, autos originários). A penhora de 15% do faturamento diário da empresa executada, até o pagamento total da dívida, determinada pelo Juízo a quo, provavelmente será suficiente para o cumprimento da sentença em tempo razoável, diante do valor da dívida. Constata-se, pois, que a r. decisão agravada está em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência, porquanto a penhora não deve recair sobre os créditos da executada perante operadoras de cartão de crédito, uma vez que a execução deve ser realizada de forma menos gravosa para o devedor e já foi deferida a penhora sobre o faturamento da agravada-executada. Desse modo, nesse momento processual, deve ser mantida a r. decisão agravada que indeferiu a constrição sobre os créditos da executada perante as operadoras de cartão de crédito. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora